Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016778-50.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
A embargante pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento dos Declaratórios opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1016778-50.2020.8.11.0000.
Diz que em meados de fevereiro de 2019 foi autorizada judicialmente a sequestrar 180.054 sacas de soja por ela adquirida e paga.
Sustenta que em cumprimento à tutela provisória deferida no RESp 1.867.694/MT depositou em 13/07/2020 R$ 11.127.337,20, correspondentes ao valor da soja sequestrada na data da sua efetivação (R$ 61,80), todavia, posteriormente foram acolhidos no juízo de origem Embargos de Declaração opostos pelos recuperandos e determinada a complementação, considerando-se o valor do dia do pagamento.
Alega que quando os embargados venderam à embargante os grãos de soja estabeleceram o preço do produto (R$11.240.685,60) para se proteger da oscilação do mercado e do câmbio, o qual seria próximo do valor depositado pela LDC nos autos (R$11.127.337,20).
Argui representar enriquecimento ilícito dos Embargados na medida em que se valem de cotação de soja de outra safra, formada a partir de outras variáveis, com insumos em preços distintos e em momento diferente da venda realizada e devidamente paga (id 62722620 - Pág. 6).
Anota que o E. STJ deixou de considerar o valor real do produto sequestrado, desconsiderando, principalmente, a safra de que era proveniente, qual seja, 2018/2019. Explica -se: a ordem de precificação oriunda da r. decisão embargada leva em consideração o preço da soja aplicável em momento distinto em que há ausência de oferta do produto no mercado e relativo a soja de período de safra 2020/2021 distinto daquele efetivamente comercializado pelos Embargados (sic id 62722620 - Pág. 6 ).
Afirma que o risco da variação de preço da soja ficou todo sob sua responsabilidade e se não tivesse ocorrido o arresto os embargados teriam recebido exatamente o valor de mercado da saca de soja naquele momento e não o atual que em decorrência da pandemia hoje é de R$ 157,00.
Questiona qual interpretação deve ser dada a “data do pagamento” pois a seu ver há quatro cenários possíveis:
a) O primeiro cenário (e mais lógico) vislumbrado, é o de que: ao se estabelecer que o depósito deveria observar o valor da data de depósito, ignorou -se que as partes já haviam fixado um preço para esse contrato, como mecanismo inclusive de garantir ganhos a despeito de futuras oscilações no preço dos produtos. Trata -se de erro material, que precisa ser reconhecido e que gera, inevitavelmente, a reforma da decisão ora embargada.
b) O segundo cenário, que é aqui trazido em respeito ao princípio da eventualidade, é igualmente lógico. Em 6 de julho de 2020, o MM. Juízo a quo determinou que FOSSE FEITO O DEPÓSITO do valor da soja com base na cotação da data do sequestro, e essa determinação FOI CUMPRIDA pela LDC. Apenas posteriormente, em embargos de declaração acolhidos, foi que se alterou a decisão para constar que a conversão deveria considerar a “da ta do depósito”, mas certamente aquela data em que foi determinado/realizado o depósito. Após o recurso com efeito suspensivo ser finalmente julgado, foi DETERMINADO O CUMPRIMENTO daquela decisão anterior. Nesse contexto, conclui -se que o valor deveria ser complementado com base no valor de mercado da soja na DATA DO DEPÓSITO REALIZADO, qual seja, 13/07/2020 :
· Valor de mercado da soja integralmente na data do primeiro depósito (em 13/07/2020): 180.054 sacas pelo valor de R$ 100,00/saca (doc. 4 ) = R$ 18.005.400,00. Nesta hipótese, considerando o depósito de R$ 11.127.337,20 pela LDC, haveria uma complementação de R$ 6.878.062,80 ;
c) O terceiro cenário vislumbrado em amor à argumentação, leva em consideração o valor de mercado da soja EM CADA DEPÓSITO realizado pela LDC. Ou seja, para os mais de R$ 11 milhões já depositados é considerada o valor da soja na data daquele depósito. Para a complementação do valor é considerado o valor da soja na data da complementação, ou seja:
· Os R$ 11.127.337,20 depositados em 13/07/2020 são equivalentes a 111.273 sacas cf. o valor daquele dia (R$ 100,00 cada saca – cf. doc. 4), restando, nesta hipótese, 68.780 sacas a pagar, o que, ao preço atual (R$ 157,00 por saca – doc. 5) seria equivalente a R$ 10.798.460,00. Nesta hipótese, além do depósito de R$ 11.127.337,20 já efetuado oportunamente pela LDC, haveria uma complementação de R$ 10.798.460,00 ;
d) O quarto cenário, que é o postulado pelos Embargados, IGNORA todas as decisões e depósitos anteriores e leva em consideração exclusivamente o MAIOR PREÇO para todo o valor, qual seja, o valor de mercado atual da soja (cf. doc. 5 ) :
· 180.054 sacas de soja x R$ 157,00/saca = R$ 28.268.478,00. Nesta hipótese, subtraindo o depósito de R$ 11.127.337,20 pela LDC, haveria uma complementação de R$ 17.141.140,80 (id no 62722620 - Pág. 10 e 11).
Assevera ter procedido com o depósito do valor máximo possível considerando o quarto cenário (R$ 17.141.140,80), apesar de não concordar. Ad argumentandum, pugna para que caso entenda nesse momento pela necessidade de complementação seja considerado aquele descrito na alínea “b”, no valor de R$ 6.878.062,80.
Suscita a ocorrência de omissão no aresto ao não analisar a necessidade de prestação de garantia para levantamento dos valores, pois no acórdão proferido no RESp no 1.867.694 não constou determinação para liberação automática do dinheiro depositado.
Aduz que ainda pende discussão relacionada à submissão do crédito da LDC à Recuperação Judicial, que é objeto de Impugnação não julgada pelo juízo a quo.
Pugnam, no final, pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento dos Embargos de Declaração, ou ao menos que seja determinada a prestação de caução suficiente e idônea pelos embargados.
É o relatório.
O art. 1.026 do CPC/2015 admite a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Em análise sumária, reservada a esta fase, conclui-se pela relevância dos argumentos ora expostos, sobretudo quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a discussão sobre a cotação do produto a ser considerado para o cumprimento da decisão, somado ao vultoso valor envolvido (R$ 17.141.140,80) apenas de complementação, cujo levantamento foi autorizado ontem pelo juízo a quo (id no 42357507, na origem).
Desse modo, é evidente a presença dos requisitos dispostos no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Pelo exposto, defiro, por ora, o pedido para suspender os efeitos do aresto prolatado no Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 apenas quanto à parte relativa à necessidade de complementação do valor depositado nos autos, obstando o levantamento dessa quantia até o julgamento dos Embargos de Declaração.
Comunique-se às partes e ao juiz da causa, com urgência e pelo modo mais célere.
Após à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator